Tribunal: CARF
Processo: 19515.000969/2008-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOGUEIRA RIGHETTI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.000969/2008-74
ACÓRDÃO
9202-011.391 – CSRF/2a TURMA
SESSÃO DE
25 de julho de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
MARIA DA CONCEIÇÃO BARRETO PISTILLI
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2004
PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS. IDENTIFICAÇÃO DA PESSOA
DEPOSITANTE.
AFASTAMENTO
DO
ÔNUS
DO
CONTRIBUINTE.
INSUFICIÊNCIA.
Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a
instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou
jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação
hábil e idônea e de forma individualizada, a origem dos recursos utilizados
nessas operações, aí entendida sua origem - em sentido estrito - e sua
natureza.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional, e no mérito, por maioria de votos em dar-lhe
provimento. Vencidos os conselheiros Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Leonam Rocha de
Medeiros, que negavam provimento. Manifestou intenção em apresentar declaração de voto o
conselheiro Leonam Rocha de Medeiros.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mauricio Nogueira Righetti,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Leonam Rocha de Medeiros,
Fl. 326
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.391 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 19515.000969/2008-74
2
Mario Hermes Soares Campos, Fernanda Melo Leal, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Liziane
Angelotti Meira (Presidente em Exercício).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.
Na origem, cuida-se de lançamento para cobrança do IRPF sobre omissão de
rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada.
O relatório fiscal encontra-se às fls. 114/120.
A contribuinte apresentou impugnação às fls. 131/139, que foi julgada procedente
em parte pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento em São Paulo I/SP. (fls. 187/196).
De sua vez, a 1a Turma Ordinária da 3a Câmara desta Seção deu provimento ao
recurso voluntário de fls. 218/229 por meio do acórdão 2301-009.294 - fls. 239/243.
Irresignada, a União interpôs recurso especial às fls. 245/253, pugnando, ao final,
fosse reformado o acórdão recorrido, no ponto impugnado, mantendo-se o lançamento nos
termos supra declinados.
Em 30/11/21 - às fls. 257/261 - foi dado seguimento ao recurso da União, para que
fosse rediscutida a matéria “comprovação da origem dos depósitos bancários – identificação do
depositante versus identificação da causa”.
Intimado do acórdão de julgamento do recurso voluntário, bem como do recurso da
Fazenda e do despacho que lhe dera seguimento em 2/2/22/ (fl. 266), o sujeito passivo também
apresentou Recurso Especial às fls. 260/276, pleiteando o seu conhecimento e provimento para
reformar o r. acórdão recorrido, excluindo-se da base de cálculo o valor de R$ 80.000,00 (oitenta
mil reais).
Na mesma oportunidade, é dizer, em 17/2/22, apresentou contrarrazões
tempestivas às fls. 294/299, buscando a desprovimento ao recurso da União.
Em 4/11/22 - às fls. 311/316 - foi negado seguimento ao recurso do sujeito passivo.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti - Relator
O recurso especial é tempestivo (processo movimentado em 16/8/21 – fl. 244 e
recurso apresentado em 24/9/21 – fl. 254). Embora não haja questionamentos em contrarrazões
Fl. 327
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.391 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 19515.000969/2008-74
3
acerca do conhecimento, penso que os demais pressupostos para a sua admissibilidade devem ser
melhor avaliados na sequência deste voto.
Como já relatado, o recurso teve seu seguimento admitido para que fosse
rediscutida a matéria “comprovação da origem dos depósitos bancários – identificação do
depositante versus identificação da causa”.
O acórdão vergastado não trouxe ementa específica em relação á matéria
devolvida.
Sua decisão se deu no seguinte sentido:
Acordam os membros do colegiado, por determinação do art. 19-E da Lei no
10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020, em face do empate no
julgamento, dar parcial provimento ao recurso para excluir da base de cálculo do
lançamento o montante de R$ 40.000,00. Vencidos os conselheiros João Maurício
Vital, Fernanda Melo Leal, e Sheila Aires Cartaxo Gomes (presidente) que negaram
provimento ao recurso, e a conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa
Develly Montez, que deu provimento parcial ao recurso apenas para excluir da
base de cálculo do lançamento os rendimentos tributáveis declarados na DIRPF
ainda remanescentes.
Como noticiado, cuida-se de lançamento para cobrança do IRPF sobre omissão de
rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada. E, nesse ponto, se
insurge a recorrente quanto à aceitação, pelo colegiado a quo, da comprovação de um depósito
de R$ 40.000,00, que se trataria de transferência da conta do cônjuge da recorrente para a sua
própria. Aduz a Fazenda Nacional que não basta a identificação do depositante. Há de se
comprovar, também, a causa da operação.
Isso porque, assim se posicionou o colegiado ordinário:
Mantenho, em parte, o entendimento do acórdão recorrido. É que quanto ao
depósito de R$ 40.000,00, entendo que se trata de uma operação de natureza
familiar, em que se é possível constar uma relação familiar para amparar essa
transferência. Quanto ao depósito de R$ 80.000,00, por não trazer a Recorrente
qualquer documento para sustentar sua alegação, adiro ao decidido pela DRJ.
Vê-se, do recorte acima, que o valor foi considerado comprovado não pelo simples
fato de haver a identificação do depositante, mas sim por se tratar de transferência entre cônjuges
ou, nas palavras do relator do voto condutor: “uma operação de natureza familiar”.
Digo isso, porque referida circunstância se mostrou decisiva para o colegiado. É o
que infiro, inclusive, de como se posicionaram aqueles julgadores quanto à possiblidade de
deduzir do lançamento, os valores já declarados em DIRPR. Veja-se:
Ora, é necessário que seja demonstrado o liame entre o rendimento declarado
versus o depósito bancário identificado pela fiscalização, a teor do art. 42 da Lei
no 9.430/96. Nessa lógica, não basta a prova da disponibilidade econômica para a
Fl. 328
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.391 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 19515.000969/2008-74
4
movimentação financeira, mas sim a prova da origem dos depósitos indicados no
trabalho fiscal.
Não é por se ter, em tese, como provado o recebimento de rendimentos na
ordem de R$ 248.995,42, “dos quais devem ser descontados os valores aceitos na
decisão primária no valor de R$ 52.393,00”, que se tem por comprovado, da
forma exigida pelo art. 42 da Lei no 9.430/96, a origem dos depósitos bancários.
Fixado o ponto, resta-nos verificar se há, nos paradigmas indicados – acórdãos
1301-00.821 e 2101-01.439 – situação fática similar e/ou se a tese lá fixada socorreria o
recorrente.
Considerando os termos em que foi assentada a tese, no sentido de que
“Comprovar a origem dos depósitos não significa apenas identificar os depositantes, mas indicar a
natureza dos créditos bancários, demonstrando não se tratarem de receitas tributáveis, ou em
qual rubrica já foram tributados”, penso que referidos colegiados paradigmáticos negariam
provimento ao recurso voluntário da ora recorrida, independentemente da circunstância de se
referir – o depósito - à transferência entre cônjuges. Confira-se os seguintes trechos dos
precedentes:
Acórdão 1301-00.821.
De plano, devem ser rejeitadas as alegações da recorrente no sentido de que,
uma vez identificada a pessoa física ou jurídica que teria feito os depósitos, estaria
automaticamente comprovada sua origem, afastando a presunção legal. É pacífico
na jurisprudência deste CARF que a comprovação da origem deve abranger não
apenas a identificação do depositante mas também a natureza da operação que
deu origem ao crédito bancário, de tal forma a permitir que se verifique se aquele
valor foi adequadamente oferecido à tributação a que estaria sujeito, na dicção
do parágrafo 2o do art. 287, acima reproduzido. Este ponto foi detalhadamente
abordado na decisão de primeira instância, e considero desnecessário sobre ele
tecer maiores comentários.
Acórdão 2101-01.439
A outra prova dos depósitos, na visão da contribuinte, seria a identificação dos
depositantes que poderia ser obtida pelo Auditor Fiscal junto ao banco.
Anteriormente, já se explicou não ser possível se transferir ao Fisco o ônus da
prova atribuído por lei ao contribuinte. Além disso, há que se ressaltar que
comprovar a origem não significa apenas identificar os depositantes, mas indicar a
natureza dos créditos bancários, demonstrando não se tratarem de receitas
tributáveis, ou em qual rubrica já foram tributados.
Assim, mesmo que se tivesse uma relação das pessoas que efetivaram os
depósitos, isso não afastaria a presunção de que os créditos se referiam a receitas
auferidas junto aos depositantes.
Encaminho, pois, por conhecer do recurso e já passo ao exame do mérito.
Fl. 329
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.391 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 19515.000969/2008-74
5
Quanto ao mérito, não se trata de matéria nova nesta Turma, que vem entendendo
no mesmo sentido externado nos paradigmas.
O artigo 42 da Lei 9.430/96 é claro ao estabelecer uma presunção legal de omissão
de rendimentos caracterizados pelos valores creditados em conta de depósito ou de investimento
mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações, dispensando o Fisco, inclusive, de comprovar o consumo da
renda representada por esses depósitos sem origem comprovada1.
De outro lado, seu § 2o traz um dever a ser observado pelo Fisco, uma vez
comprovada a origem do recurso pelo intimado, no sentido de que referidos valores, sempre que
sujeitos à tributação, deverão se submeter às normas de tributação específicas, previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
Perceba-se, com isso, que a lógica do dispositivo, quando analisado conjuntamente
a seu § 2o é no sentido de que a inversão do ônus da prova, no que toca à comprovação da origem
do recurso, passa pela identificação, pelo titular da conta, do depositante (origem em sentido
estrito) chegando à sua causa/natureza.
Feito isso, passa a competir à autoridade autuante, aí sim, o correto
enquadramento da natureza do recurso comprovada, é dizer, se de rendimentos isentos, ou
mesmo já tributados na DIRPF, sujeitos à tributação exclusiva (ganho de capital, por exemplo) ou
ao ajuste anual, observando-se, por certo, as regras específicas na espécie, como por exemplo no
caso da atividade rural.
Assim sendo, penso que a mera identificação do depositante, se pessoa jurídica ou
física, não seria o suficiente para exigir um diferente enquadramento da infração imputada pelo
Fisco, para que passasse a constar, como entende alguns, "omissão de rendimentos recebidos de
pessoa física ou jurídica."
Note-se que para que haja a análise individualizada dos créditos – como preceitua o
§ 3o daquele artigo - torna-se inquestionavelmente necessário que os esclarecimentos prestados
pelo fiscalizado os sejam desta forma. Vale dizer, a partir da intimação fiscal, na qual são
apontados os créditos em conta objetos da ação fiscal, o intimado deve comprovar, um a um, sua
a origem e natureza e não apenas apontar o depositante, como quer fazer crer o recorrente.
Evidentemente, referida comprovação deve se dar a partir de documentação hábil e
idônea que caracterize a natureza da operação que se alega ter efetivamente ocorrido, ainda que
para tanto surja a necessidade de se compor ou decompor o valor questionado. Ou seja,
determinado crédito pode ter resultado de várias operações; da mesma forma que determinada
operação pode ter dado lastro a mais de um depósito.

1 Súmula CARF no 26:
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda
representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
Fl. 330
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.391 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 19515.000969/2008-74
6
Não importa, com isso, a metodologia empregada para demonstrar o
relacionamento entre as operações e os ingressos, desde que se dê de forma individualizada, sob a
ótica dos depósitos em conta, e que seja suportado por documentação hábil e idônea.
Assim sendo, não é, por exemplo, com a apresentação desconcatenada de
documentos que fará com que o recorrente tenha se desincumbido de seu mister. Esse ônus
definitivamente não se transfere, desta forma, à autoridade autuante ou à julgadora.
Não é pelo fato de dezenas, centenas ou, por vezes, milhares de créditos em conta
apresentar a identificação do depositante (inclua-se, aqui, depósitos provenientes de conta do
cônjuge) – e veja que isso não é raro na atual sistemática bancária – que o Fisco estaria, a partir
daí, obrigado a diligenciar e/ou circularizar para identificar a causa/natureza dos créditos, pois se
assim fosse, estaria pondo por terra toda a lógica da presunção legal, que conta, inclusive, com a
dispensa a que o Fisco demonstre o consumo da renda, tal como estabelece a já citada Súmula
CARF 26.
Se se dispensa o Fisco da comprovação do consumo, por que se exigiria a
comprovação da natureza/causa ?
Como posto acima, também divirjo daqueles que advogam que uma vez
identificado o depositante, se pessoa jurídica por exemplo, a tributação deveria se dar
fundamentada como se omissão de rendimento recebidos de pessoa jurídica fosse.
Imagine-se, apenas a título ilustrativo, que determinada empresa de fachada
promovesse diversos depósitos, como interposta pessoa, na conta de determinado beneficiário
pessoa física, que, uma vez intimado, não foi capaz de comprovar a natureza da operação que
dera lastro a tais depósitos.
A não comprovação da natureza/causa da operação que justificara o crédito não
confere a certeza necessária ao autuante de que haja – inquestionavelmente – uma relação
jurídica obrigacional entre o beneficiário e a pessoa jurídica depositante, que justifique seja
deslocada a tributação, da regra presuntiva legal, para uma mais específica ou mesmo que seja
autuada a empresa de fachada, como no exemplo dado, para a cobrança do IR na fonte sobre
suposto pagamento sem causa. Não me parece que a lógica tributária pudesse levar a tal
conclusão.
Não custa destacar que a presunção estabelecida pelo artigo 42 é voltada ao titular
da conta em que se deram os depósitos/créditos auditados, não se estendendo ao depositante ou
à natureza/causa dos créditos.
Por oportuno, trago à lume a Exposição de Motivos relativa ao PL 2.448/1996
(mensagem no 990/96), do qual se originou a Lei 9.430/962. Vejamos, em especial no que diz
respeito ao seu artigo 42:

2 http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/DCD19NOV1996.pdf#page=43
Fl. 331
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.391 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 19515.000969/2008-74
7
Os arts 32 a 47 melhor instrumentalizam a fiscalização tributária, atribuindo-lhe
competências que possibilitarão maior eficiência no combate aos ilícitos
tributários, oferecendo, ainda, maior transparência às suas atividades e maiores
garantias aos contribuintes. Nesse contexto, tem-se que:
[...]
Por sua vez, o artigo 42 objetiva o estabelecimento de critério juridicamente
adequado e tecnicamente justo para apurar, mediante a análise da movimentação
financeira de um contribuinte, pessoa física ou jurídica, valore que se
caracterizem como rendimentos ou receitas omitidas. Há que se observar que a
proposta não diz respeito ao acesso à informações protegidas pelo sigilo bancário,
as quais continuarão sendo obtidas de acordo com a legislação e jurisprudências
atuais. O que se procura é, a partir da obtenção legítima das informações,
caracterizar-se e quantificar-se o ilício fiscal, sem nenhum arbítrio, mas de forma
justa e correta, haja vista que a metodologia proposta permite a mais ampla
defesa por parte do contribuinte. Também importa ressaltar que a análise da
movimentação deverá ser individualizada por operação, onde o contribuinte
terá a oportunidade de, caso a caso, identificar a natureza e a origem dos
respectivos valores. Dessa forma, tem-se a certeza que as parcelas não
comprovadas, ressalvadas transferências entre conta de mesma titularidade ou
movimentações de pequeno valor (art. 42, §3o), sejam, efetivamente, fruto de
evasão tributária.
Extrai-se da exposição acima que compete ao fiscalizado a comprovação,
individualizada por operação, da origem e da natureza – veja-se, também da natureza, dos
respectivos valores, sob pena de, em não o fazendo, serem tomados pelo Fisco como fruto de
evasão tributária.
Assim sendo, penso que o dever do Fisco nasce com o cumprimento integral por
parte do intimado de demonstrar, e não apenas ilustrar, a origem e natureza dos recursos
consubstanciados nos depósitos apontados pelo Fisco, relacionando-os, individualizadamente, ao
que se pretende comprovar, o que, definitivamente, não foi feito nestes autos.
Por fim, cumpre destacar que diferentemente dos casos em que o a transferência
se dá entre as contas auditadas – de um mesmo sujeito passivo – aqui a transferência se deu entre
contas de diferentes contribuintes, ainda que de um mesmo núcleo familiar. A lógica que
impõe920 sejam desconsideradas as transferências no primeiro caso é a de se evitar a eventual
tributação dos depósitos/créditos em razão do ingresso do recurso na conta de origem da
transferência e, ao mesmo tempo e no mesmo procedimento, na de seu destino.
No caso em exame, a necessidade de se comprovar a causa da operação, ainda nas
circunstâncias evidenciadas no recorrido, reside na oportunidade que é dada ao fiscalizado(a) de

Pág. 83 do PDF
Fl. 332
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.391 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 19515.000969/2008-74
8
se comprovar que o valor que recebera não se tratou, por exemplo, de rendimentos que auferiu e
que, seja lá qual foi o motivo, apenas transitara na conta do outro cônjuge.
Ante o exposto, VOTO por CONHECER do recurso para
DAR-LHE provimento.
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti

DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Declaração de voto.
Minha manifestação é relativa ao mérito.
Como bem registrou o Eminente Relator – apresentando votos bem fundamentados
e consistentes, engrandecendo as deliberações do Colegiado –, cuida-se de rediscussão acerca da
temática rotulada no despacho de admissibilidade como: “comprovação da origem dos depósitos
bancários – identificação do depositante versus identificação da causa”.
De logo, importante aclarar que a contribuinte autuada (esposa) alega ser casada
em regime de comunhão de bens3, fato não refutado nos autos, em uma relação que remontaria a
mais de 50 anos.
Consta dos autos que a autuada pretendia afastar do lançamento dois depósitos
advindos da conta do marido para a conta-corrente dela/autuada, um no valor de R$ 40.000,00 e
outro no importe de R$ 80.000,00.
O Colegiado recorrido, por sua vez, acatou um dos depósitos.
Acolheu o primeiro (R$ 40.000,00), uma vez identificado o cônjuge como
depositante, teria provado a origem e a causa/natureza da operação (sendo não tributável). No
ponto reformou a decisão da DRJ que entendia não comprovada a causa/natureza (se tributável).
Rejeitou e refutou o segundo (R$ 80.000,00), por não ter efetiva comprovação que
adviria do marido.
Os fatos são incontroversos e a temática remanescente é sobre os R$ 40.000,00
comprovadamente transferidos da conta-corrente do marido para a conta-corrente da
esposa/autuada/recorrida.

3 De acordo com o antigo Código Civil, de 1916, o regime legal de bens era o da comunhão (“regime de comunhão de
bens”), em que todos os bens do casal eram mantidos em comum. Até 1977 (Lei do Divórcio, Lei no 6.515, de 26 de
dezembro de 1977), a comunhão universal era o regime oficial do Brasil. Ou seja, se o casal não escolhesse outro, a
comunhão universal era adotado. No Código Civil de 2002 o antigo “regime de comunhão de bens” equivale ao
“regime da comunhão universal de bens”. Atualmente, no Código Civil de 2002 (art. 1.640) o regime padrão é o da
“comunhão parcial de bens” e o patrimônio adquirido, após a constância da união, passa a ser comum, como regra.
Fl. 333
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.391 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 19515.000969/2008-74
9
A Fazenda Nacional recorreu entendendo não comprovada a natureza/causa do
depósito, o que levaria a manutenção da presunção, do lançamento da rubrica, uma vez que não
explicado de onde provém o nascedouro do valor, informado apenas que adveio do marido. Isso
não seria causa/natureza justificada.
Os R$ 40.000,00 tiveram causa/natureza comprovadas? Se sim, a natureza é
tributável ou não tributável?
O Preclaro Relator assenta como razões de decidir que:
“... a partir da intimação fiscal, na qual são apontados os créditos em conta objetos
da ação fiscal, o intimado deve comprovar, um a um, sua a origem e natureza e não apenas
apontar o depositante”.
Na sequência pondera que houve a identificação do depósito como proveniente da
conta do cônjuge, sendo efetuada a transferência pelo marido, porém não havendo a
comprovação da causa e origem deste depósito, o que, no entender do Relator, impõe que o
depósito seja entendido como um sinal exterior de riqueza e por presunção do art. 42 da Lei n.o
9.430 caracterize a omissão de rendimentos por depósito bancário de origem e causa/natureza
não comprovada.
Muito bem. Não fosse a particularidade do depósito recebido por transferência ter
sido identificado como sendo do cônjuge da contribuinte, do esposo dela, meu pensamento
convergiria ipsis litteris com a fundamentação do Relator (conferir Acórdão 9202-011.162).
A convergência aqui não ocorre, porque há uma singular particularidade, com
distinção suficiente para diferenciar minhas razões de decidir.
Tem-se um depósito efetuado por cônjuge, com patrimônio e administração
comum (Código Civil, arts. 1.667; 1.670 c/c 1.663, 1.660, I, V)4, o que, ao fim, a meu aviso, vai
impor aplicar o inciso I do §3o da Lei n.o 9.430, entendendo que se trata de transferência com
características de mesma titularidade.
Em continuidade, observe-se o disposto no “Perguntas e Respostas 2024” do
Imposto sobre a Renda da Pessoa Física a demonstrar a identidade patrimonial entre cônjuges:

BENS E DIREITOS COMUNS — DECLARAÇÃO EM SEPARADO
449 — Como devem ser relacionados, na declaração de bens dos cônjuges, os bens
ou direitos comuns que estejam em nome de apenas um deles e a opção for pela Declaração de
Ajuste Anual (DAA) em separado?

4 A situação seria a mesma para os bens comuns do casal, após a constância do casamento, em situação de regime
padrão patrimonial do Direito de Família, qual seja, o da comunhão parcial de bens (Código Civil, arts. 1.662, 1.663,
1.640, 1.660, I, V).
Fl. 334
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.391 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 19515.000969/2008-74
10
Quando os cônjuges (ou companheiros) optarem por apresentar a Declaração de
Ajuste Anual (DAA) em separado, todos os bens ou direitos comuns devem ser relacionados em
apenas uma das declarações, independente do nome de qual cônjuge (ou companheiro) consta na
documentação dos referidos bens ou direitos, tais como: imóveis, conta-corrente, veículos, ações.

AQUISIÇÃO DE BENS NA UNIÃO ESTÁVEL
447 — Como declarar os bens adquiridos na constância da união estável?
Na união estável, salvo contrato escrito entre os conviventes, aplica-se às relações
patrimoniais, no que couber, o regime da comunhão parcial de bens.
Quando os conviventes optarem por apresentar a Declaração de Ajuste Anual (DAA)
em separado, todos os bens ou direitos comuns devem ser relacionados em apenas uma das
declarações, independente do nome de qual convivente consta na documentação dos referidos
bens ou direitos, tais como: imóveis, conta-corrente, veículos, ações etc.
(Constituição Federal, de 1988, art. 226, § 3o; e Lei no 10.406, de 10 de janeiro de
2002 - Código Civil, art. 1.725)

Pode-se dizer que, no fim do dia, sendo o patrimônio comum, a transferência de um
cônjuge para outro funciona como se os valores já pertencessem ao próprio fiscalizado, de modo
que se impõe aplicar o disposto na norma legal dada a seguir:

Lei n.o 9.430
Art. 42, § 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão
analisados individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica;.

Aliás, penso que, a princípio, não há qualquer problema na transferência entre os
cônjuges ser entendido como comprovação de causa/origem. O que parece ser o ponto é que a
fiscalização pode “investigar” o outro cônjuge (o que transfere; e não o que recebe), a fim de
aprofundar nele (no que transfere) como ele obteve o recurso que vai dar lastro ao que
transferido para o outro e, assim, investigar se o lastro é e foi tributado ou se é não tributável ou
isento.
A transferência entre cônjuges, com patrimônio comum, é, portanto, caso de causa
e natureza comprovada e que aponta uma questão de não incidência, o que afasta o lançamento
para o específico valor.
Fl. 335
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.391 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 19515.000969/2008-74
11
A questão, ao fim e ao cabo, é não tratar a transferência entre os cônjuges em si
mesmos, em contexto de regime de bens que assemelham o patrimônio, como operação sem
causa. A natureza na transferência entre cônjuges, em contexto de regime patrimonial comum,
apontará o valor como bem comum do casal, que pode estar numa ou noutra conta bancária.
Mais a mais, ainda que o Supremo Tribunal Federal não tenha conhecido o recurso
extraordinário e se refira ao imposto estadual de doação, observe-se o esclarecedor conteúdo da
decisão monocrática a seguir:

ARE 1037457 - RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 1.037.457 SÃO PAULO
Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI
Julgamento: 03/05/2017, Publicação: 08/05/2017
Decisão
Trata-se de agravo contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário
interposto em face de acórdão assim ementado:
“RECURSO INOMINADO – Ação anulatória – Auto de infração lavrado em razão do
não pagamento de ITCMD relativo a valor recebido a título de doação e constante
de declaração de Imposto de Renda. Cruzamento de dados tributários. Declaração
retificadora apresentada. Patrimônio comum do casal, transferência que não
configura doação. Ausência de previsão expressa na Lei no 10.705/00. Aplicação do
Código Civil. Sentença de procedência mantida. Recurso improvido” (pág. 19 do
documento eletrônico 3).
No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, sustentou-se, em suma, violação
aos arts. 18 e 155, I, da mesma Carta Magna.
A pretensão recursal não merece acolhida.
O Tribunal a quo decidiu a controvérsia com base nos seguintes fundamentos:
“[...] Ora, compulsando os autos vê-se que a Autora mantinha matrimônio
com ISIDORO LO RE JUNIOR, sob o regime da comunhão parcial de bens
desde 30/10/1986. Por conseguinte, o exame da declaração de rendimento
do cônjuge varão, demonstra que ele auferiu, no Ano-calendário de 2009,
rendimentos que atingiram quase 2 milhões de reais (fls. 44/64).
Evidente que parte do valor dos rendimentos auferidos pelo cônjuge varão
pertenciam à Autora, em razão do regime de bens da união de ambos.
Deste modo, presumindo-se o patrimônio comum, não há a natureza de
doação na transferência patrimonial tributada” [...] (pág. 20 do documento
eletrônico 3).
Fl. 336
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.391 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 19515.000969/2008-74
12
Desse modo, verifica-se que para divergir do acórdão recorrido quanto à natureza
da transferência patrimonial e a incidência do ITCMD, bem como verificar a
procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria
necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela
Súmula 279/STF.
Ademais, o acórdão recorrido decidiu a questão com base na interpretação de
normas infraconstitucionais (Lei 10.705/2000, Código Civil e Código Tributário
Nacional). Assim, para se chegar à questão constitucional, seria necessário superar
a interpretação da legislação infraconstitucional pertinente, o que não é possível
em recurso extraordinário. Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO.
ITCD. NÃO OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR. IMPOSSIBILIDADE DO
REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA ANÁLISE DE NORMAS
INFRACONSTITUCIONAIS. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA INDIRETA.
AGRAVO IMPROVIDO.
I – Para dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal a quo acerca da não
ocorrência do fato gerador do ITCD, seria necessário o reexame do
conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da
Súmula 279 desta Corte, bem como seria imprescindível a interpretação da
legislação infraconstitucional pertinente, sendo certo que a ofensa à
Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta, o que inviabiliza o recurso
extraordinário.
II – Agravo regimental improvido.” (RE 726677 AgR, Rel. Min. RICARDO
LEWANDOWSKI, Segunda Turma). Ademais, quanto à matéria, este tem
sido o posicionamento de ambas as turmas deste Tribunal:
“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito
Tributário. 3. Imposto sobre Transmissão Causa Mortis. Incidência sobre
resíduos salariais. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à
Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório.
Enunciados 280 e 279 da Súmula do STF. Precedentes. 5. Ausência de
argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a
que se nega provimento.” (AgR-ARE/PE no 851.285/PE, 2a Turma, de minha
relatoria - grifei).
Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF).
Publique-se.
Brasília, 3 de maio de 2017.
Ministro Ricardo Lewandowski
Fl. 337
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.391 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 19515.000969/2008-74
13

Perceba-se que o valor que um cônjuge recebe de outro na constância do
casamento e em regime de comunicação de bens, por transferência bancária, não trata de doação
entre cônjuges e, também, não caracteriza transferência patrimonial efetiva, o que seria debate
de ITCMD. De qualquer sorte, do ponto de vista do imposto sobre a renda, também não vai
caracterizar rendimento, nem ganho tributável, não vai possibilitar se presumir como renda-
acréscimo, nem renda-ganho, tampouco renda-rendimento. O depósito bancário do caso concreto
carece de condição mínima de suficiência e aptidão para ser um sinal menor que seja de
exteriorização de riqueza a viabilizar a aplicação da presunção como um “rendimento”, que foi
omitido pelo autuado. Quando muito, poder-se-ia dizer que o “cônjuge remetente” poderia ter
omitido a renda, mas a fiscalização é do cônjuge que recebe o numerário e a obrigação tributária
em si mesma não deve ultrapassar a pessoa da fiscalizada específica para assumir o que caberia a
outrem. O fato de quem recebeu ter titularidade como proprietária conjunta da verba por regime
de bens da constância do casamento não significa que tenha que justificar o lastro da verba. A
justifica do lastro do valor financeiro compete a quem remete de onde advém a origem primeira.
Pelo exposto, com a devida vênia, divirjo do voto conduzido pelo Insigne Relator,
pois visualizo um patrimônio comum estabelecido pelo casal, restando comprovada a
causa/natureza da operação exteriorizada pelo depósito. Importante destacar que se apresenta
equivocado no acórdão recorrido assentar como comprovação da causa/natureza a tese
excessivamente aberta tida como “operação de natureza familiar, em que se é possível constar
uma relação familiar para amparar essa transferência”. É melhor delimitar tal assertiva, eis que
demasiadamente abrangente. Portanto, o acórdão recorrido deve ser mantido pelas conclusões,
embora por fundamentação diferente com a devida delimitação.
Ora, a tese é muito abrangente, não é toda relação familiar que terá uma
justificativa de causa/natureza da operação comprovada, por exemplo, operações entre irmãos,
no qual os patrimônios não são comuns, não será justificada.
Como compete a este Colegiado indicar a correta interpretação da legislação
tributária, penso que o certo é assentar como comprovação da causa/natureza da operação
exteriorizada pelo depósito bancário a tese “operação bancária entre cônjuges, no qual há
patrimônio comum do casal para valores monetários em conta-corrente em nome de qualquer
um deles, como uma espécie de bem comum do casal, ampara a transferência entre as contas a
título de comprovação de origem e de causa e natureza da operação no procedimento de
verificação de obrigações tributárias a partir de depósitos bancários no âmbito do art. 42 da Lei
n.o 9.430, sem prejuízo da autoridade fiscal poder aferir o lastro no remetente”.
Esse seria, a meu ver, com a devida licença, o correto encaminhar interpretativo
para motivar o presente acórdão deste Colegiado.
Fl. 338
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.391 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 19515.000969/2008-74
14
Assim, nego provimento ao recurso especial da Fazenda Nacional, mantendo o
acórdão vergastado pelas conclusões, motivado pelas razões desta minha declaração de voto e
não pela motivação dada pelo acórdão recorrido.

Assinado Digitalmente
Leonam Rocha de Medeiros
Fl. 339
DF CARF MF
Original